Tribunal: TJMT
Processo: 1012071-02.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012071-02.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAELA COLETI MARQUES - CPF: 028.229.351-57 (RECORRENTE), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n
.
1012071-02.2021.8.11.0001

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Vivo S.A

Parte Recorrida:
Rafaela Coleti Marques

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
04/04/2023

Ordem da pauta
: 88

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE
TELEFONIA -
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA SUSPENSÃO - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO – APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 632/2014 ANATEL – REVELIA RECONHECIDA NA ORIGEM – DOCUMENTOS JUNTADOS
EM GRAU RECURSAL – INADMISSIBILIDADE NESTE CASO CONCRETO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 54 DO STJ
–
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL -

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de notificação prévia acerca da suspensão dos serviços e a demora desarrazoada no restabelecimento, após o pagamento dos débitos, nos termos do que determina a Resolução 632/2014 da ANATEL, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral
.

RELATÓRIO

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando procedente a pretensão inicial, reconheceu a falha na prestação do serviço da demandada ao efetuar a suspensão indevida da linha telefônica da parte autora, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A empresa recorrente sustenta a inexistência de falha na prestação dos serviços, ao argumento de que a suspensão se deu em razão da inadimplência da parte autora, motivo pelo qual estava amparada pelo exercício regular de seu direito.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Eminente Pares,

Dos autos se vê que a parte autora, ora recorrida, teve seus serviços de telefonia de n. 65 9.9277-8797, suspensos no dia 01/03/2021, sendo que, até a propositura da demanda em 25/03/2021, não haviam sido restabelecidos.

Consta ainda dos autos que, após o bloqueio de sua linha, a requerente entrou em contato via telefone com a requerida sob os protocolos de atendimentos nº 202172322736289 e 20217232890563, a fim de verificar o motivo da referido restrição, e então, recebeu a informação de que havia sido realizado um bloqueio administrativo na linha móvel, contudo, afirmou que no prazo de 48 (quarenta e oito horas) a linha estaria desbloqueada.

Por fim, informa que decorridas as 48 (quarente e oito) horas, a linha ainda permaneceu bloqueada.

Diante da afirmativa da consumidora de que houve a suspensão do serviço da linha móvel, mesmo sem existir débito pendente de pagamento, cabia à recorrente o ônus de demonstrar a regular prestação dos seus serviços, argumento sequer aventado pela requerida, uma vez que deixou de apresentar defesa nos autos.

Quanto à revelia reconhecida na origem, sabe-se que a ausência da parte em audiência de conciliação, bem como a inexistência da apresentação de defesa nos autos, faz com que seja reconhecido o instituto da revelia e a confissão ficta dos fatos, nos termos do que dispõe o art. 20 da Lei 9099/95.

Ademais, destaco que não é o caso de conhecer dos documentos juntados pela demandada em suas razões recursais, através do qual pretende comprovar a legalidade dos seus atos, posto que não justificou o porquê de não ter trazido a prova no momento da contestação, conforme prevê o art. 434 do CPC, e nem justificou a ocorrência de quaisquer das hipóteses excepcionais referidas no art. 435 e seu parágrafo único, também do CPC, quando daí a apresentação somente nesta fase processual poderia ser cabível (nesse sentido, vide: N.U 1009876-75.2020.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/03/2021).

Sabe-se que a Resolução 632/2014 da ANATEL dispõe sobre o regulamento geral de direitos do consumidor de serviços de telecomunicações. Tal normativa, aplicável ao caso, prevê em seus arts. 90 e 91 que deve haver notificação prévia do consumidor acerca da suspensão dos serviços em caso de falta de pagamento, e, somente após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias, a interrupção poderá ocorrer.

Já o art. 100 da Resolução dispõe que a “
Prestadora deve restabelecer a prestação do serviço em até 24 (vinte e quatro) horas contadas do conhecimento da efetivação da quitação do débito”,
o que não ocorreu no caso dos autos, uma vez que somente após o deferimento da liminar houve o restabelecimento dos serviços.

Assim, conquanto a empresa alegue a inexistência de qualquer prática ilícita, não comprovou que, no período narrado pela consumidora, os serviços foram prestados de maneira ininterrupta, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

O fornecimento de telefonia é serviço essencial, especialmente nos dias atuais, o qual deve ser fornecido com continuidade, devendo a suspensão ser precedida de notificação prévia e formal ao consumidor. E não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela demandada, fica configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22 do CDC.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da empresa ré, entendo que a
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

arbitrada pelo juízo de origem a título de danos morais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto, de acordo com entendimento já fixado nessa Turma, conforme exemplifica o Recurso Inominado n. 1040581-25.2021.8.11.0001.

Por fim, quanto ao pleito de inaplicabilidade dos termos da Súmula 54 do STJ, entendo que a sentença merece reforma, uma vez que no presente caso trata-se de responsabilidade civil contratual, devendo
a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida tão somente para modificar o marco inicial dos juros de mora, a fim de que incidam a partir da citação.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023